Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-62.2017.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001907-62.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINE FERNANDA RIBEIRO DOMINGUES CERUTTI - CPF: 018.308.591-45 (APELANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO – AGENDAMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO NO FERIADO (1º DE MAIO - DIA DO TRABALHADOR) – PAGAMENTO EFETIVADO NO DIA POSTERIOR - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA - OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.373, I, CPC.

A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. O corte no fornecimento da prestação do serviço de energia elétrica é cabível se o inadimplemento decorrer de débito atual, não pretérito, a exemplo de caso de recuperação de consumo. Inteligência do art. 6º, §3º, inciso II da Lei 8.987/95 e o art. 172 da Resolução nº 414/2010.

“É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. Outrossim, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por ALINE FERNANDA RIBEIRO DOMINGUES CERUTTI
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (nº.1907-62.2017.811.0024 – Código: 91881) ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, como regula o art. 98,§3º, do CPC.

Inconformada, em suas razões, a apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento que a fatura do mês de março/2017, em discussão à época quando do corte de energia, havia sido paga no dia 01/05/2017, entretanto, mesmo assim, teve o serviço de energia suspenso.

Defende que o corte da energia elétrica foi indevido e que a conta de energia estava paga, pois “foi programada dia 01/05/2017 e debitado na data de 02/05/2017”, Num. 37479978 – Pág.3.

Assevera que o dano moral restou perfeitamente caracterizado em razão da suspensão dos serviços de energia elétrica mesmo com a conta devidamente quitada, expondo a autora a um constrangimento ilegítimo, gerando o dever de indenizar.

Requer a reforma do decisum

para condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. Por fim, requer a condenação nas custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Num.37479983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral (nº.1907-62.2017.811.0024 – Código: 91881) ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos termos do art.487, I, do NCPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita a autora.

Primeiramente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a Apelante já é beneficiária deste direito, no primeiro grau.

Pois bem.

Adentrando, propriamente a questão que envolve o feito, tem-se que, efetivamente, a Apelante não se desincumbiu minimamente de comprovar suas alegações, sobretudo em cotejo com os demais documentos (provas colacionadas), que vão em sentido contrário ao alegado pela parte Autora/Apelante.

Nesse sentido, tem-se que o Magistrado singular muito bem apontou na sentença que:

“(...)

Em primeiro lugar, cumpre salientar que não foi invertido o ônus da prova em favor da autora. Em segundo lugar, mesmo que o juízo reconheça a hipossuficiência da requerente em relação a requerida, cabe

a parte autora comprovar minimamente suas alegações.

Nesse passo, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus.

O único documento que encartou aos autos para comprovar a quitação do débito objeto da suspensão do fornecimento de energia é o “print” de um torpedo recebido pelo celular (fl. 14-pdf) no dia 1°/05/2017 as 13h30min com a seguinte mensagem: “BB: agendado pagamento convénio em 01/05/17, as 14:30, R$ 198,15, canal Celular”. A requerente junta também a fatura (fl. 13-pdf) referente ao mês de marco de 2017, cujo vencimento se deu em 22/03.

Um torpedo com a confirmação de agendamento (e não pagamento) não comprova quitação. Ainda que o pagamento tenha sido feito “on line’’,

a requerente poderia juntar a comprovação do efetivo pagamento, demonstrando a alegada quitação, o que não fez.

Ademais, cumpre lembrar que dia 1°/05 é feriado nacional, além do que, ainda que fosse realizado pagamento e não agendamento e que não se tratasse de dia não útil, os bancos não compensam o pagamento de imediato, sendo computado, inclusive, o horário de Brasília para as transações.

Da analise do documento de fl. 66-pdf encartado pela requerida, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu as 09h38min do dia 02/05, vindo a empresa a proceder a religação na mesma data, as 15h15min.

Assim, não restou demonstrado também que o restabelecimento do serviço não teria sido realizado em tempo razoável, até porque não se comprovou sequer a data do efetivo pagamento, mas tão somente do agendamento. E, ainda que o agendamento tivesse sido feito para o dia posterior, não teria havido tempo hábil para o processamento do pagamento pelo banco, uma vez que o dia anterior era feriado, estando ausente, portanto, qualquer negligência por parte da demandada.

Ademais, ao contrário do que afirma a requerente, na data e horário da suspensão do fornecimento havia inadimplência de sua parte, uma vez que não juntou aos autos documento idôneo que comprovasse a quitação.

Considerando a inadimplência da parte autora por mais de 40 (quarenta) dias, a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela competente concessionaria se mostra adequado e legitimo, uma vez que verificado o débito. Não bastasse, a requerente, pelo que consta dos autos, ficou apenas algumas horas com o fornecimento interrompido, não demonstrando qualquer lesão ou dano sofrido.

Nos casos de inadimplência, o corte do fornecimento de energia elétrica se trata de exercício regular do direito da concessionária.

(...)

Ante o posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art.85,§2º, do CPC, contudo, condenação essa suspensa, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, como regula o art.98, §3º, do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil”. (Num. 37479976 – Pág.3)

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito nos termos do art.373, I, do CPC.

Assim, a Autora/Apelante não se desincumbiu de comprovar a suposta irregularidade cometida pela concessionária apelada, visto que não trouxe aos autos comprovante de pagamento hábil a comprovar o efetivo pagamento da fatura de energia elétrica que motivou o corte e suspensão dos serviços, qual seja, fatura do mês de março/2017, no valor de R$ 198,15 (cento e noventa e oito reais e quinze centavos), com vencimento em 22/03/2017 (Num.37479951 – Pág.2)

Ademais, ressai dos autos, que a Apelante juntou uma imagem, possivelmente da tela do celular, de onde ressai a mensagem “ BB: agendamento pagamento convenio em 01/05/17, as 14:30, RS 198,15, canal Celular” (Num. 37479951 – Pág.3). Ou seja, a autora traz aos autos “comprovante de agendamento” da fatura em questão realizado no dia 01/05/2017 que, sabidamente, trata-se de dia sem expediente bancário em razão do feriado internacional em comemoração ao Dia do Trabalho. Ainda, do comprovante em Num.37479978 – Pág.4, comprova que, de fato, o pagamento se efetivou no dia 02/05/2017.

Entretanto, o corte se deu no período matutino do dia 02/05/2017 (Num.37479973 –Pág.3), ou seja, antes que houvesse tempo hábil para a compensação e quitação do débito agendado via celular no dia 1º de maio de 2017 (feriado), sendo plausível que, no momento em que a ré procedeu a suspensão do fornecimento dos serviços, ainda não tivesse acesso à informação de que o débito estava regularizado.

Nestas circunstâncias, tem-se que a autora, quando da suspensão do serviço, em 02/05/2017, se encontrava há mais de 40 dias inadimplente, de modo que tratando-se de débitos de fatura ordinária de consumo, legítima é a suspensão no fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento pelo usuário do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. O corte no fornecimento da prestação do serviço de energia elétrica é cabível se o inadimplemento decorrer de débito atual, não pretérito, a exemplo de caso de recuperação de consumo. Inteligência do art. 6º, §3º, inciso II da Lei 8.987/95 e o art. 172 da Resolução nº 414/2010. Caso concreto em que a fatura que ensejou a suspensão no fornecimento de energia foi paga com 47 dias de atraso. Presente causa excludente da responsabilidade objetiva da concessionária ré, por culpa exclusiva do consumidor. Prova dos autos que converge com a tese da ré. Inteligência do art. 373, inciso II do NCPC. Ausência do dever de indenizar. Precedentes desta Corte e do STJ. Sentença de procedência reformada. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081783946, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 29-08-2019

Ademais, a suspensão dos serviços poucas durou horas, visto que fora restabelecido no mesmo dia (02/05/2017), no período vespertino Num. 37479973 – Pág.3.

Assim, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que a suspensão do serviço decorreu de exercício regular do direito do credor, respaldada pelo art. 172, inciso I, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Ainda, o restabelecimento da energia, após a quitação da dívida, ocorreu dentro do prazo legal previsto no art. 176, inciso I da referida Resolução da ANEEL. Vejamos:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

(...)

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

(...)

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

(...)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA - FATURA PAGA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. Outrossim, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA. INCONTROVERSO O ATRASO NO PAGAMENTO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEVIDAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO EM ATRASO EM TEMPO HÁBIL A EVITAR O CORTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009077785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 10-12-2019)

Nesse norte, tenho que a sentença não merece nenhum reparo, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária para o patamar de 15% (quinze por cento), suspendendo, todavia, a exigibilidade, em face da aplicação do artigo 98, § 3º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020